Tribunal: TJDFT
Processo: 0748258-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748258-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: LUIZA SUGUINO DECISÃO 1. Os devedores insurgem-se contra a decisão da 25a Vara da Cível de Brasília (id 74772481 – autos principais) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a liberação das penhoras registrados sob as matrículas no 309.107 (sala 702), 309.108 (sala 703), 309.112 (sala 707), e 309.116 (sala 711), todas do edifício Le Quartier Águas Claras, sob o fundamento de que a suspensão do processo, por força do art. 6o, da Lei n. 11.101/05, perduraria até 7/11/20, ocasião em que ao credor remanesce o direito de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Alega que o deferimento do pedido de recuperação judicial e a determinação do Juízo universal para desconstituição de todas as constrições incidentes sobre seus bens implicam necessária liberação das penhoras efetuadas durante o cumprimento de sentença, devendo os créditos ser pagos exclusivamente na forma do plano de recuperação que vier a ser aprovado. Sustenta que é competência do Juízo da recuperação judicial a decisão sobre o destino de bens penhorados em processos individuais, ainda que efetuada antes da apresentação do pedido. Requer a tutela de urgência para revogar a ordem de manutenção das penhoras que recaem sobre seus imóveis. No mérito, pede a desconstituição das penhoras e subsidiariamente que seja informado ao Juízo universal sobre a manutenção das indisponibilidades. 2. O marco divisório entre os créditos concursais e extraconcursais é aquele em que a obrigação foi constituída: se anterior ou posterior ao processamento da recuperação judicial. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (4a Turma, AgInt no REsp 1.849.373, Min. Marco Buzzi, julgado em 2020) O título judicial exequendo foi definitivamente constituído em 02/08/17 (id 9099997 –autos principais), ou seja, antes do deferimento (11/05/20 – com assinatura digital em 12/05/20) da recuperação judicial dos agravantes (id 63199412– autos principais), que foi seguida de determinação (16/08/20 – id 74417785 – autos principais) para levantamento das constrições/indisponibilidades dos imóveis em diversos processos, dentre eles o cumprimento de sentença de origem. Não obstante, os agravantes não comprovaram, sequer alegaram, irreversível perigo de dano. Limitaram-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Portanto, não vejo configurado, em princípio, o periculum in mora a justificar a antecipação da tutela recursal. Quanto à comunicação ao Juízo universal pode ser feita pelo próprio agravante, inclusive mediante certidão que poderá ser diretamente obtida junto à Secretaria. 3. Indefiro, portanto, a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR